Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743220-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL DE FARIA FLEURY D E C I S Ã O Vistos, e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em desfavor de DANIEL DE FARIA FLEURY, processo n. 0708208-40.2022.8.07.0017, a qual determinou emenda da inicial. Em decisão, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante. (ID 42603907) Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença, no dia 06/02/2023, em razão da desistência da ação pleiteada pelo BANCO ITAÚ, ora agravante. (ID 148056555 dos autos de origem) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator